Tribunal: TJBA
Processo: 0573926-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573926-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LUDGERO DA SILVA ALMEIDA, HUMBERTO COSTA JUNIOR

APELADO: EVALDO JOSE SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, rejeitando o pleito de indenização por danos materiais e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, em virtude de roubo ocorrido nas dependências do estacionamento da agência bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em apelação, a preliminar de ilegitimidade passiva já rejeitada em decisão interlocutória não impugnada; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal nas razões apresentadas pelo banco; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar por danos morais em razão de roubo ocorrido em estacionamento de instituição bancária, administrado pela corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada em despacho saneador, não impugnado por agravo de instrumento, o que atrai a preclusão temporal e impede sua rediscussão em sede de apelação.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, uma vez que a parte apelante apresentou fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para atacar a sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

5. O caso envolve responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicável à instituição financeira e à empresa administradora do estacionamento, em razão da relação de consumo existente entre as partes.

6. O roubo ocorrido nas dependências do estacionamento caracteriza fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade desenvolvida, o que afasta as alegações de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade.

7. A culpa exclusiva da vítima não se configura, pois o autor apenas utilizou normalmente o estacionamento disponibilizado pelas rés para realizar operação bancária durante o horário comercial.

8. A distinção entre danos materiais e morais foi corretamente observada. A rejeição dos danos materiais decorreu da ausência de prova específica do prejuízo patrimonial, ao passo que os danos morais decorreram do próprio fato. devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência.

9. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo hipótese de minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos em parte e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e não é impugnada por recurso próprio torna preclusa a matéria, sendo inviável sua rediscussão em apelação.

2. A ocorrência de roubo em estacionamento de instituição financeira configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A ausência de prova dos danos materiais não impede o reconhecimento dos danos morais, que, no caso de roubo, decorrem diretamente do abalo psicológico e da violação à dignidade da vítima.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser mantido quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Ap. Cív. nº 0703694-43.2023.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 24.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020.
TJ-BA, Ap. Cív. nº 8019063-90.2019.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 25.05.2016.
TJ-BA, Ap. Cív. nº 8140313-22.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 20.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2272197/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
0573926-12.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
BANCO BRADESCO S.A.
e
RENORT ESTACIONAMENTOS LTDA. EPP
e, como apelado,
EVALDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
dos recursos, e na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA